Tribunal: TJMT
Processo: 1019800-37.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019800-37.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEZIANE CARVALHO ALVES - CPF: 019.908.551-05 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), GEZIANE CARVALHO ALVES - CPF: 019.908.551-05 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL. ABSORÇÃO PELO DANO MORAL. AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e por Geziane Carvalho Alves contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito de R$ 65,40 (contrato nº CC-784359867), determinando a baixa da inscrição restritiva e condenando a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção pelo INPC, nos termos do Tema 1.368/STJ e da Lei n. 14.905/2024, rejeitado o pedido de dano temporal autônomo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou, de forma idônea, a regular celebração do contrato eletrônico que originou o débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) saber se o tempo despendido pela consumidora na tentativa de resolução administrativa e judicial da controvérsia configura dano temporal autônomo e indenizável à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), cabendo à instituição financeira comprovar a regular formação do vínculo contratual, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente: o documento apresentado não possui assinatura eletrônica válida, conforme verificação junto ao sistema do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), e os dados cadastrais utilizados na suposta contratação divergem dos dados da autora, sendo ausente ainda prova da efetiva disponibilização dos valores em conta de sua titularidade.

4. Telas sistêmicas constituem prova unilateral e, por si sós, são insuficientes para demonstrar a existência de relação contratual válida, especialmente quando expressamente impugnada pelo consumidor e diante das inconsistências documentais identificadas.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de comprovação do prejuízo concreto, sendo o valor de R$ 3.000,00 proporcional às circunstâncias do caso, sobretudo ante a existência de outras anotações supervenientes em nome da autora.

6 O reconhecimento autônomo do dano temporal é incabível quando os transtornos suportados pelo consumidor — inclusive o tempo despendido em tentativas de resolução administrativa e judicial — já foram considerados na fixação da indenização por danos morais, sob pena de dupla compensação pelo mesmo fato lesivo, em afronta à vedação ao
bis in idem
e ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos, tanto da empresa, quando da parte consumidora. Sentença mantida em seus exatos termos.

Tese de julgamento:

"1. Telas sistêmicas, desacompanhadas de assinatura eletrônica válida e de outros elementos probatórios, não comprovam a regular celebração de contrato eletrônico em relação de consumo. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não comprovado configura dano moral presumido, independentemente de demonstração do prejuízo concreto. 3. O dano temporal não é indenizável de forma autônoma quando os transtornos sofridos pelo consumidor já foram absorvidos pela reparação por danos morais, sob pena de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 14, § 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; Lei n. 14.905/2024; MP n. 2.200-2/2001, art. 10; Lei n. 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 54/STJ; Tema 1.368/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 03/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1.694.769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 18/05/2021; TJ-MT, Ap. Cível 10271994920238110015, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15/11/2025; TJ-MT, Ap. Cível 10284718320248110002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e por
GEZIANE CARVALHO ALVES
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 368812364), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 65,40 (contrato nº CC-784359867); (ii) determinar a baixa definitiva da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, observando-se, quanto à atualização, a modulação do Tema 1.368 do STJ e a Lei n. 14.905/2024. O pedido de indenização autônomo por dano temporal (desvio produtivo) foi julgado improcedente, por considerar o juízo que tais transtornos foram absorvidos pela reparação moral.

O primeiro recorrente,
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Afirma que a operação de crédito foi realizada mediante acesso à plataforma com utilização de login e senha pessoais, precedida de validação por biometria facial (
selfie
), circunstâncias que, a seu ver, afastariam qualquer hipótese de fraude.

Assevera que
“o presente recurso volta-se contra a respeitável sentença que, a despeito dos esclarecimentos prestados nos autos, acolheu os infundados pleitos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. [...] Consta para o Recorrente a abertura de uma conta em 2024, devidamente validada e vinculada ao CPF da Parte Recorrida [...] a fotografia colacionada abaixo – utilizada para verificação de cadastro no MERCADO PAGO – não deixa dúvidas de que se trata da recorrida, de tal sorte que não há que se alegar qualquer indício de fraude.”

Argui, ainda, a nulidade da sentença por suposta inadequada valoração da prova, com fundamento no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Sustenta que o Juízo de origem atribuiu relevância a divergências relativas ao endereço eletrônico e ao endereço de protocolo de internet (IP), em detrimento da validação biométrica realizada no momento da contratação.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação, ao argumento de que a hipótese versa sobre responsabilidade contratual.

O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID 370760897).

Em contrarrazões (ID 368812372), a autora
GEZIANE CARVALHO ALVES
rebate os argumentos deduzidos pela instituição financeira recorrente. Sustenta que os elementos técnicos constantes dos autos indicam inconsistências na
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
apresentada, destacando que o documento conteria mecanismo de validação eletrônica cuja autenticidade é por ela questionada, bem como que sua assinatura eletrônica não seria reconhecida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).

Ressalta, ainda, a divergência entre o endereço eletrônico de sua titularidade e aquele vinculado à contratação impugnada (
hugok7b13@gmail.com
), além da existência de registro de acesso proveniente de endereço de protocolo de internet (IP) associado a localidade diversa daquela em que reside, circunstâncias que, a seu ver, corroboram a alegação de fraude.

Por sua vez, a segunda recorrente,
GEZIANE CARVALHO ALVES
, manifesta inconformismo quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais e à improcedência do pedido de indenização por dano temporal.

Sustenta que a quantia arbitrada mostra-se insuficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, especialmente diante da política de gestão de riscos adotada pela instituição financeira.

Argumenta que:
“O D. Magistrado sentenciou pela procedência parcial do pedido [...] mas quantificou a indenização por danos morais em valor aquém do praticado ordinariamente nesta Turma Recursal e abaixo do entendido como proporcional e razoável pelo STJ. [...] A atual jurisprudência pátria reconhece a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O tempo é finito e o consumidor sofre inúmeras vezes por dispender seu tempo por conta das falhas dos prestadores de serviço.”

Ao final, requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como o reconhecimento autônomo do dano decorrente do desvio produtivo do consumidor.

Em contrarrazões ao recurso interposto pela autora (ID 368812381), o réu
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
sustenta a inexistência de dano decorrente do alegado desvio produtivo do consumidor, ao argumento de que os fatos narrados configuram meros dissabores inerentes às relações cotidianas, insuficientes para ensejar reparação autônoma.

Defende, ainda, a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução, por entender que a majoração pretendida pela autora extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo resultar em enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e por
GEZIANE CARVALHO ALVES
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 368812364), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 65,40 (contrato nº CC-784359867); (ii) determinar a baixa definitiva da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, observando-se, quanto à atualização, a modulação do Tema 1.368 do STJ e a Lei n. 14.905/2024. O pedido de indenização autônomo por dano temporal (desvio produtivo) foi julgado improcedente, por considerar o juízo que tais transtornos foram absorvidos pela reparação moral.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos. Em razão da estreita relação entre as questões devolvidas à apreciação desta instância, seu exame será realizado de forma conjunta, a fim de conferir maior unidade e coerência à fundamentação.

Infere-se dos autos que a autora alega ter sido surpreendida com a negativa de concessão de crédito em estabelecimento comercial, em razão da inscrição de débito no valor de R$ 65,40, vinculado ao contrato n.º CC-784359867, registrada em 03/11/2024. Sustenta desconhecer a referida obrigação, afirmando jamais ter contratado empréstimo junto à instituição ré, embora reconheça possuir cadastro ativo em sua plataforma.

Aduz que teve pedido de crédito recusado ao tentar realizar compras parceladas, em decorrência da restrição existente em seu nome. Afirma que, apesar de possuir cadastro junto à ré, com envio de documentos pessoais e validação biométrica por meio de fotografia facial (
selfie
), não realizou a contratação que deu origem ao débito impugnado. Sustenta, ainda, que buscou solucionar a questão pela via administrativa, sem êxito, razão pela qual reputa indevida a cobrança, atribuindo-a a falha na prestação do serviço. Com base nesses fundamentos, postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, alegadamente
configurados in re ipsa,
bem como por danos decorrentes do alegado desvio produtivo do consumidor.

Por sua vez, a ré apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação. Alega que a operação foi realizada mediante acesso à plataforma com utilização de login e senha de caráter pessoal e intransferível, precedida de validação por biometria facial (
selfie
). Afirma que os valores contratados foram regularmente disponibilizados e utilizados, defendendo a legitimidade da cobrança e da inscrição restritiva em razão da inadimplência. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos, ao argumento de inexistirem danos passíveis de reparação.

O juízo a quo julgou procedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para:

1.
Declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 65,40, referente ao contrato nº CC-784359867, e de qualquer outro encargo a ele vinculado;

2.
Determinar
à ré que proceda à baixa definitiva da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito ora declarado inexistente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a tutela neste ponto;

3.
Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da negativação - Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ). [...]”

Pois bem.

- Do Recurso do Mercado Pago.

A controvérsia se volta à existência ou não de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito , bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Sendo assim, cabia a Requerida, ora Apelante, comprovar a existência da relação jurídica com a Autora e a regularidade da contratação do empréstimo que originou o débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A instituição Apelante sustenta a validade da contratação eletrônica , argumentando que apresentou provas suficientes da relação jurídica, como telas sistêmicas e contrato digital, além de alegar que a Autora teria realizado cadastro e contratado o empréstimo mediante uso de login e senha pessoais.

A contratação eletrônica constitui modalidade negocial amplamente reconhecida e admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, encontrando fundamento na Medida Provisória n. 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e na Lei n. 14.063/2020, que regulamenta o emprego de assinaturas eletrônicas nas relações jurídicas mantidas com a Administração Pública e entre particulares.

A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 confere validade jurídica aos documentos eletrônicos, dispondo, em seu art. 10, que os documentos produzidos em meio eletrônico são considerados documentos públicos ou particulares para todos os fins legais. O referido dispositivo estabelece, ainda, presunção de veracidade em relação às declarações constantes de documentos eletrônicos firmados mediante processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), sem prejuízo da utilização de outros meios idôneos de comprovação da autoria e da integridade documental.

Com efeito, o § 2º do art. 10 expressamente
admite a utilização de mecanismos de autenticação distintos daqueles vinculados à ICP-Brasil
, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem o documento é oposto, evidenciando a adoção, pelo ordenamento jurídico brasileiro, de modelo aberto de validação das manifestações eletrônicas de vontade.

Na mesma linha, a Lei n. 14.063/2020 reconhece diferentes modalidades de assinatura eletrônica e estabelece requisitos específicos para cada uma delas, levando em consideração a natureza do ato praticado e o nível de segurança exigido para a correspondente manifestação de vontade.

No entanto, para que um documento eletrônico tenha validade jurídica e eficácia probatória, é necessário que seja possível verificar a sua autenticidade e integridade, bem como a identidade de seu signatário . A simples apresentação de telas sistêmicas ou de um documento digital sem elementos que comprovem sua autenticidade não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida.

No caso em análise, a empresa Apelante apresentou telas de seu sistema interno e um suposto contrato digital, alegando que a Autora teria realizado cadastro e contratado empréstimo mediante uso de login e senha pessoais, além de validação por documento oficial e selfie.

Contudo, não há comprovação de que o documento apresentado pela Apelante tenha sido efetivamente assinado eletronicamente pela Autora. A Apelada afirma que, ao verificar junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI (
https://validar.iti.gov.br/
), constatou-se que o documento não possui assinatura eletrônica válida, conforme imagem a seguir.

Vale destacar que, por diligência e em respeito ao princípio da verdade formal , este Relator submeteu o documento de ID 368812352 ( Cédula de Crédito Bancário) ao sistema de validação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI (https://validar.iti.gov.br/), obtendo o mesmo resultado informado pela Apelada, conforme demonstrado nas imagens acima.

Além disso, foram identificadas divergências nos dados cadastrais utilizados na suposta contratação, como e-mail e número de celular registrados (hugok7b13@gmail.com), que seria diverso do e-mail da Autora (gezi_carvalhoalv@hotmail.com).

Cumpre destacar, ainda, que a instituição financeira não produziu prova da efetiva disponibilização dos valores objeto da operação em conta de titularidade da autora, circunstância que constituiria relevante elemento de convicção para demonstrar a concretização da contratação alegada.

Embora os registros sistêmicos possam ser admitidos como meio de prova, sua aptidão demonstrativa deve ser aferida em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente quando a contratação é expressamente impugnada pela parte consumidora. Na hipótese, os documentos unilaterais apresentados pela ré não se revelam suficientes, por si sós, para comprovar a regular formação do vínculo contratual, sobretudo diante das inconsistências identificadas na documentação acostada aos autos.

Em se tratando da comprovação por telas sistêmicas, destaco alguns julgados deste e. Tribunal, dentre os quais um é de minha relatoria:

Tese de julgamento:
"1. Telas sistêmicas, por si só, não constituem prova idônea da contratação de serviços bancários, especialmente quando o consumidor é idoso, analfabeto ou hipervulnerável. 2. O recurso adesivo deve ser interposto em peça apartada das contrarrazões, sob pena de inadmissibilidade por vício formal."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10271994920238110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – LITIGÂNCIA E MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.
A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. A indenização por danos morais que atende ao caráter punitivo pedagógico não deve ser alterada. Quando o dano é decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso. Não há falar em litigância de má fé quando não comprovado que a parte atuou com deslealdade processual, com dolo ou culpa. (TJMT - N.U
1020667-88.2017.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
. II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes. II – Tendo em vista que a empresa apelada é uma transportadora, e que utiliza carta frete ou cheque para abastecimento dos seus caminhões quando em viagem, é evidente a negativação do seu nome ocasionou a recursa dos documentos, bem como difamou sua reputação junto ao comercio, gerando dano moral indenizável. III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na origem, não merece reforma.” (TJMT - N.U
1006961-55.2017.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). (TJMT – N.U
0000428-30.2018.8.11.0014
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022). (Destaquei)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
"Nos termos do art.
14
,
§ 3º
, do
CDC
, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.".
(STJ -
AgInt no REsp: 1694769 GO
2011/0299589-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,Data de Julgamento: 18/05/2021, T4 - QUARTATURMA,Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Na hipótese dos autos, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada, mediante a demonstração de que a manifestação de vontade partiu efetivamente da autora, observados os requisitos inerentes à contratação eletrônica, bem como de que os valores objeto da operação foram regularmente disponibilizados em seu favor.

Todavia, conforme já exposto, os elementos probatórios produzidos não se mostram suficientes para evidenciar, de forma segura, a efetiva celebração do negócio jurídico. A documentação apresentada revela inconsistências relevantes e não foi corroborada por outros meios de prova aptos a demonstrar a autenticidade da contratação.

Nesse cenário, subsiste a plausibilidade da alegação de que a autora, embora tenha realizado cadastro na plataforma da ré, não concluiu a contratação do empréstimo que deu origem ao débito controvertido.

Consequentemente, ausente comprovação idônea da origem da obrigação, a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito revela-se indevida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de reparação.

No que se refere ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃODA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA.NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃOINDEVIDA NO CADASTRODE INADIMPLENTES.DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIACOM A JURISPRUDÊNCIADO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos de protestoindevidode título e de inscriçãoindevidaem cadastrode proteçãoao crédito, o dano moral é consideradoin re ipsa. 2. Não se conhecede recurso especialquando o acórdãorecorridose encontraem consonânciacom a jurisprudênciado Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravointernodesprovido.(STJ -
AgInt no AREsp: 2513837
GO 2023/0433441-0,Relator.:MinistroJOÃO OTÁVIODE NORONHA,Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No que se refere ao valor fixado a título de danos morais, passo a analisar conjuntamente os recursos, uma vez que a parte Autora, em seu apelo, pleiteia a majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não cumpriria a função pedagógico-punitiva, citando, inclusive, precedentes do STJ e deste Tribunal.

Por outro lado, a empresa Apelante requer, subsidiariamente , a redução do montante fixado, por considerá-lo excessivo.

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições do ofendido.

No caso em análise, considerando que a Autora possui outras anotações supervenientes às discutidas na presente demanda e que não há comprovação de que a negativação indevida tenha causado prejuízos extraordinários à Autora, entendo que o valor de R$ 3.000,00 se mostra adequado e suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta pela instituição financeira.

- Do Recurso da Parte Consumidora

Em seu recurso, a autora requer o reconhecimento autônomo do denominado dano temporal, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ao argumento de que despendeu tempo útil na tentativa de solucionar administrativamente a controvérsia e, posteriormente, precisou recorrer ao Poder Judiciário para a tutela de seus direitos.

A propósito, a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
tem sido compreendida como hipótese em que o consumidor é compelido a empregar tempo e esforços que poderiam ser destinados a atividades produtivas ou de sua livre escolha para solucionar problema criado pelo próprio fornecedor.

Nesse sentido:
"Está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir."
(TJ-SP, Apelação Cível n. 1071394-15.2021.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2022).

Embora a referida construção doutrinária e jurisprudencial tenha conquistado progressiva aceitação nos tribunais, sua incidência exige análise cuidadosa das circunstâncias concretas de cada caso, não se admitindo sua aplicação automática.

Na hipótese dos autos, não se vislumbram elementos aptos a justificar o reconhecimento do dano temporal como categoria autônoma de dano indenizável. Isso porque os transtornos experimentados pela autora, inclusive o tempo despendido na busca de solução administrativa e judicial para a controvérsia, já foram considerados na fixação da indenização por danos morais, circunstância que afasta a possibilidade de nova compensação pecuniária fundada nos mesmos fatos.

Com efeito, o reconhecimento simultâneo de indenização por danos morais e por desvio produtivo, quando ambos decorrem do mesmo núcleo fático e da mesma lesão extrapatrimonial, pode conduzir à indevida duplicidade reparatória, em afronta aos princípios que vedam o enriquecimento sem causa e o bis in idem.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO E DEPÓSITO DE SEGURO NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. Falha incontroversa na prestação de serviço do banco. Pretensão que se limita à majoração do quantum por dano moral arbitrado, bem como à condenação indenizatória autônoma fundada na teoria do desvio produtivo. Impossibilidade de dupla compensação pela mesma lesão à personalidade, sob pena de violação do princípio do non bis in idem e da vedação ao enriquecimento ilícito. Em que pese os transtornos suportados para o cancelamento do empréstimo, o valor da verba compensatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura proporcional, bem sopesado e em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ, Apelação n. 0087624-16.2022.8.19.0001, Rel. Des. Leila Santos Lopes, Décima Oitava Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2023, DJe 30/11/2023).

Tese de julgamento: “1 . Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 3 . O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10284718320248110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Ademais, o simples fato de o consumidor necessitar recorrer ao Poder Judiciário para a defesa de seus direitos não autoriza, por si só, o reconhecimento de dano temporal indenizável. Entendimento diverso conduziria à indevida generalização dessa modalidade reparatória, transformando-a em consectário automático de toda demanda judicial envolvendo relação de consumo.

Desse modo, não há fundamento para o acolhimento do pedido de indenização autônoma por desvio produtivo do consumidor.

Quanto aos juros de mora, a sentença deve ser mantida ao determinar a fluência a partir do evento danoso (negativação indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual derivada da inexistência de vínculo jurídico válido. No que tange à atualização monetária, agiu corretamente o juízo ao observar a Lei n. 14.905/2024 e a tese do Tema 1.368 do STJ, garantindo a correção adequada do débito judicial conforme o novo regramento civil.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança, permitindo uma contratação fraudulenta que resultou em lesão à personalidade da consumidora, devendo ser mantida a sentença em sua quase totalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de GEZIANE CARVALHO ALVES, mantenho a sentença em seus exatos termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários recursais em favor do patrono da autora, uma vez que a sentença já os fixou no patamar máximo de 20% (vinte por cento) previsto no § 2º do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026